Tribunal: STF
Processo: ARE 1432737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 2, Doc. 24):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AJUIZAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE CONSUMIDORES - ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - Não caracterização - Legitimidade do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública para defesa de direitos individuais homogêneos, vinculada ao relevante interesse social da demanda (Art. 127 da. Constituição da República) 



    - SERVIÇOS DE TELEFONIA - Cobrança de ligações locais como interurbanas - Interpenetração de sinal entre municípios limítrofes, com Áreas de Registro diversas - Alegações contidas na exordial devidamente comprovadas por laudo técnico e documentos acostados ao feito - Falha na prestação do serviço - Condenação da requerida à melhoria dos serviços e reparação dos danos causados aos usuários do local - Entendimento que se mostra compatível com os ideais de proteção do consumidor e adequação do serviço público - Art. 6°, VI e 22 do CDC - Manutenção do entendimento adotado em Primeiro Grau - Negado provimento ao recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 31).



    No RE (Doc. 39), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 127 e 129, III, ao argumento de que o interesse defendido nesta ação não representa o interesse da coletividade, pois não possui relevância social, sendo certo, ainda, que impossível a defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis pelo MP (fl. 5, Doc. 39); e (b) arts. 21, XI; e 22, IV, tendo em vista que o acórdão em apreço desconsiderou as atribuições da ANATEL para regular e expedir normas sobre o serviço de telecomunicações, usurpando a competência desta autarquia (fl. 5, Doc. 39).



    Aduz, ainda, que “embora tenha entendido que se trata de dano individual homogêneo, o v. acórdão não se pronunciou sobre a disponibilidade do direito envolvido. Essa questão é importante, pois, tratando-se de direito patrimonial disponível, não poderia ele ser tutelado em ação civil pública, o que é vedado pela Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 39).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento de normas infraconstitucionais, de modo que não se caracteriza o requisito da afronta direta à Constituição Federal (Doc. 46).



    No Agravo (Doc. 49), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa dos direitos ora pleiteados, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fl. 4, Doc. 24):



    “Sustenta a ré que o Ministério Público do Estado de São Paulo não teria legitimidade para pleitear, em ação coletiva, o ressarcimento dos danos materiais sofridos pelos consumidores do bairro de Vargem Grande, que tiveram suas ligações locais tarifadas como interurbanas em função da sobreposição de sinal com o município vizinho de Monte Alegre do Sul. 



    Tal tese não comporta acolhida, vez que tais prejuízos se enquadram no conceito de dano individual homogêneo - cuja tutela coletiva é prevista pelo artigo 81, III do Código de Defesa do Consumidor - porquanto possuem natureza massificada, atingindo uma coletividade de sujeitos determináveis em fase de liquidação, tendo ainda uma origem comum, qual seja, a falha no serviço ofertado pela empresa de telefonia. Sobre o conceito de dano individual homogêneo, válida a lição de Fredie Didier Jr.: 



    […]



    A legitimidade do Ministério Público para proteção de tais danos em âmbito coletivo, por sua vez, é expressamente prevista pelo artigo 82, I e 91 da Lei 8078/90, sendo reforçada ainda pelos artigos 127 e129, III da Constituição Federal, tendo em vista o claro interesse social na manutenção de serviços públicos de qualidade.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo.



    2. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.078.443-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS. COBRANÇA EXCESSIVA DE HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 262 E 471. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, inclusive de consumidores, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis.



    2. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (RE 907.209-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015, Tema 861).



    3. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 262 e 471 da repercussão geral, por cuidarem de questões diversas da discutida nestes autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.384.869-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023)



    No que diz respeito à competência da ANATEL para tratar de serviços de telefonia, mais precisamente sobre interpenetração de sinal entre municípios limítrofes, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 6, Doc. 24):



    “Trata-se de ação civil pública que visa a sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP (AR 11), pois, segundo relato constante da exordial, após a instalação de estação de rádio base no município vizinho de Monte Alegre do Sul (AR 19), as ligações locais realizadas pelos moradores de Vargem Grande passaram a ser tarifadas como interurbanas, dada existência de interpenetração de sinal entre os municípios. 



    Sustenta a requerida que não estaria obrigada a sanar as deficiências de sobreposição de sinal, porquanto não prestaria serviços na região rural de Pinhalzinho, onde foi constatada a deficiência. Aduz que, segundo regramento imposto pela ANATEL, se encontra compelida a prestar seus serviços em apenas 80% da região urbana da cidade, obrigação que é devidamente cumprida. 



    Com efeito, tal argumento não se sustenta, porquanto incontroverso que os moradores do bairro de Vargem Grande conseguem realizar ligações por meio da operadora recorrente e são devidamente cobrados por tais préstimos. 



    Se há viabilidade de concretização das chamadas (prestação) e exigência das tarifas correspondentes (contraprestação), evidente que a requerida presta serviços na localidade, nos moldes previstos pelo artigo 3°, §2° do Código de Defesa do Consumidor, a despeito de estar ou não obrigada a fazê-lo. 



    Havendo prestação de serviços, encontra-se a fornecedora obrigada a manter sua segurança e qualidade, sanando de maneira eficaz eventuais falhas que possam ensejar prejuízos ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente da relação comercial, sob pena de ser compelida judicialmente à regularização dos préstimos e indenização dos danos causados, conforme preconiza o artigo 22 do diploma consumerista: 



    […]”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente